Tribunal: STF
Processo: RE 86893
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-31
Data de publicação: 1978-08-31

Ementa:
INVIOLABILIDADE POR OPINIOES, PALAVRAS E VOTOS. GARANTIA DESTINADA A
ASSEGURAR A AMPLA LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO MANDATO, PASSOU A SOFRER
RESTRIÇÃO COM A E.C. N.1/69, QUE EXCLUI DA INVIOLABILIDADE AS
OPINIOES E PALAVRAS QUE CONFIGUREM OS DELITOS DE INJURIA,
DIFAMAÇÃO OU CALUNIA. A DECISÃO RECORRIDA AFRONTOU O EXATO ALCANCE
DO ART.32 DA C.FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.